Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR DO BEM EQUIVALENTE A 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RESTITUIÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO AFASTA LESIVIDADE DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O Superior Tribunal de Justiça não considera ínfima a lesão jurídica provada se o valor do bem furtado é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

3. Em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for equivalente a 20% do salário-mínimo vigente à data do fato.

4. A reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da bagatela, contudo, diante do caso concreto, deve ser observada se a medida é socialmente recomendável.

5. Considerando que o réu possui maus antecedentes e é reincidente (também por crime patrimonial), inviável a aplicação do princípio bagatelar.

6. O fato de os bens terem sido restituídos, por si só, não afasta a lesividade do crime de furto, porquanto, em se tratando de delito contra o patrimônio, o potencial ofensivo dessa prática se perfaz no momento da violação à posse ou à propriedade da coisa.

7. Não se trata também da aplicação do privilégio previsto no §2o do artigo 155 do Código Penal, uma vez que, embora seja o bem de pequeno valor, o réu é reincidente, portanto, não preenche um dos requisitos objetivos (primariedade).

8. Recurso desprovido.